Tribunal: STF
Processo: RE 1270481
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO INC. I DO ART. 3º DA LEI N. 8.200/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 298 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 1990. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. CORREÇÃO MONETÁRIA EFETUADA COM BASE NO BTN FISCAL. LEI 8.200/91 (ART. 3º, I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/93) CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 201465/MG, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 8.200/91, em nenhum momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; tão-somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (Lei 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituindo-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. (STF, RE 201.465-6/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 17/10/2003). 2. A respeito da ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto nº 332/91, sustentada pela impetrante, vale observar que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Primeira Seção, na esteira do entendimento do STF, passou a reconhecer a legalidade da devolução diferida prevista na Lei nº 8.200/91 e no Decreto nº 332/91, ou seja, o disposto no art. 41, § 2º, desse Decreto não extrapolou os limites traçados pela Lei nº 8.200/91. 3. Apelação desprovida. Denegação da segurança mantida” (fl. 4, vol. 16).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 8, vol. 20)
    2. A recorrente alega contrariados o § 1º do art. 145, o art. 148, o inc. IV do art. 150 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Aponta “a inconstitucionalidade da vedação total do aproveitamento dos efeitos tributários, para fins de apuração da CSLL [Contribuição Social sobre o Lucro Líquido], da correção monetária complementar contabilmente registrada no curso do período de 1991” e que “o entendimento definido no RE n. 201.465-6/MG está sendo reanalisado por este Eg. STF, através dos cursos Extraordinários números 242.689 e 545.796, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (fls. 6-7, vol. 22).
    Argumenta que, “ao considerar equivocadamente a matéria em questão sob esta perspectiva e não permitir a dedução dos valores lançados como encargos a título de depreciação e amortizações, relativos à correção monetária complementar de 1990 (diferença IPC X BTNF) agregada aos seus ativos, da base de cálculo da CSLL, já no período-base de 1992 e posteriores, o v. acórdão recorrido violou diretamente o conceito constitucional de lucro disposto no art. 195, I, da CF/88, uma vez que tal sistemática acarretou a tributação pela CSLL sobre lucro fictício, ou seja, sobre algo que não representou qualquer acréscimo patrimonial, eis que não houve a consideração efetiva e real da perda da moeda à época para a apuração devida do referido tributo” (fls. 8-9, vol. 22).
    Salienta que “não há como se apurar o verdadeiro e real acréscimo patrimonial, se o lucro apurado em balanço não for reduzido na proporção do real desgaste inflacionário do capital, em função do seu período de apuração” (fl. 9, vol. 22).
    Argumenta que “o Decreto nº 332/91 (arts. 39, 40, § 1º e 41, caput, e § 2º), ao impor restrições à compensação e dedução da parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990 (que corresponde à diferença verificada naquele ano entre a variação do IPC e do BTN Fiscal), fez com que subsistisse, a respeito dessa matéria, flagrante estado de inconstitucionalidade, na medida em que permitiu que o Fisco continuasse a reter para si um tributo incidente sobre o patrimônio dos contribuintes, o que, como visto, é expressa e amplamente vedado pelo sistema tributário constitucional em vigor” (fl. 11, vol. 22).
    Assevera que “tem direito líquido e certo à retificação da base de cálculo de tal tributo, sem a inconstitucional vedação/restrição prevista nos artigos 39 e 41 do Decreto n. 332/91, já que tal restrição converteu o tributo cobrado sobre o lucro, em contribuição sobre um não-lucro” (fl. 12, vol. 22).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e inteiramente provido, para reconhecer que o v. acórdão recorrido violou frontalmente os artigos 145, § 1º, 150, IV, 148, 195, I, da CF/88, para assim, conceder a segurança, julgando procedente o pedido inicial requerido na presente ação mandamental, nos termos ali expostos” (fl. 1, vol. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Sobre o tema, vale registrar que o artigo 3º da Lei n. 8.200/91 estabelecia que ‘A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal: I – poderá ser deduzida, na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor’.
    Posteriormente, com a vigência da Lei n. 8.682/93, o inciso I, do art. 3º, da Lei n. 8.200/91 foi alterado, passando a ter a seguinte redação: (…)
    Observa-se que o art. 3º, I, da Lei n. 8.200/91, tanto na redação original como no texto da Lei n. 8.682/93, em momento algum modificou a sistemática da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço 1990, nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC, mas apenas reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária, prevendo nova hipótese de dedução na determinação do lucro real, ainda que de forma escalonada.
    Cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 201465/MG, firmou o entendimento no sentido de que ‘A Lei 8.200/91, em nenhum momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; tão-somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (Lei 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituindo-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. (STF, RE 201.465-6/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 17/10/2003)’.
    A respeito da ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n. 332/91, sustentada pela impetrante, vale observar que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Primeira Seção, na esteira do entendimento do STF, passou a reconhecer a legalidade da evolução diferida prevista na Lei n. 8.200/91 e no Decreto n. 332/91, ou seja, o disposto no art. 41, § 2º, desse Decreto não extrapolou os limites traçados pela Lei n. 8.200/91. (…)
    Nego provimento à apelação, para manter a sentença denegatória” (fl. 25, vol. 15, e fls. 1-2, vol. 16). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 545.796, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 298 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que, pela Lei n. 8.200/1991, não foi modificada a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, nem determinada a aplicação da variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC ao período-base de 1990, tendo sido apenas reconhecidos os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. Esta a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Plenário, DJe 22.11.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (RE n. 201.512-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 11.4.2016). 
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º DA LEI N° 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu pela inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei nº 8.200/1991 e, ao fazê-lo, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 298 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 200.721-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3º, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/93). CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (L. 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido” (RE n. 201.465-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim, Plenário, DJ 17.10.2003). 
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, I, DA LEI Nº 8.200/1991. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 201.512/MG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 201.512/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Afastada a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 porquanto não atingida a unanimidade. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (AI n. 549.486-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora